Tribunal: TJDFT
Processo: 0009250-18.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0009250-18.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intime-se o SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL para que se manifeste acerca do pedido formulado no ID 30548746 e documentos seguintes pela empresa ÓTICAS BRASILIENSE LTDA de habilitação “no polo ativo da referida ação, cujos créditos foram cedidos por MARISA VALE CAVALCANTI E OUTROS”, e nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios, no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 218, § 3o, do Código de Processo Civil). 2. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre as petições do SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL de ID 31465168 e ID 32342977, e sobre os pedidos de ANTOINE SAKR YOUSSEF KHOURI e ELIANE ALMEIDA BRANDÃO KHOURI no ID 32124385, prazo de 5 (cinco) dias (artigo 218, § 3o, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator